Tribunal: TJES
Processo: 5000308-25.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000308-25.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIQUITUDO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS E LOGISTICA REVERSA S.A.
RECORRIDO: ROSILENE GOMES ARAUJO e outros (3)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER REALIZADO O ENVIO DE SEU PURIFICADOR DE ÁGUA PARA CONSERTO, CONTUDO O MESMO NÃO RETORNOU. RELATA TER BUSCADO SOLUÇÃO JUNTO ÀS REQUERIDAS, POIS O BEM ESTAVA NO PERÍODO DE GARANTIA. TAMBÉM PROCUROU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON, MAS OBTEVE A NEGATIVA DAS DEMANDADAS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU:
“a) PROCEDENTE para condenar as rés, solidariamente, a restituir em favor Da 1ª autora, Mariana De Jesus Lima, posto que a compra foi feita em seu nome, a quantia de R$ 299,90 (duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos - 1940364 - Pág. 3); b) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais em favor das requerentes, devidamente acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data desta sentença. ”
A REQUERIDA (
LIQUITUDO COMÉRCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E LOGÍSTICA REVERSA S.A.)
, EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, REQUER, A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANOS MORAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A AUTORA, NO ATO DA AQUISIÇÃO DO FILTRO, CONTRATOU O SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. ASSIM, NO PRAZO DE SUA VIGÊNCIA, FEZ USO DO MESMO AO ENVIAR O FILTRO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME ORIENTAÇÃO DAS DEMANDADAS. CONTUDO, O PRODUTO NÃO FORA REPARADO NEM DEVOLVIDO. ESSA SITUAÇÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DO ACEITÁVEL.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE ARBITROU DANOS MORAIS. NÃO HAVENDO O CONSERTO DO PRODUTO DEFEITUOSO, A TROCA DO MESMO OU A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO DE RIGOR O RECONHECIMENTO DE QUE O FATO ULTRAPASSA AS RAIAS DO MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL, ESPECIALMENTE SE AS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO FORAM ATENDIDAS, COMO NO CASO EM TELA. DEVE SER MANTIDO O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. O VALOR ARBITRADO É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA.
ASSIM, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)